Tribunal: TJSP
Processo: 2133521-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Malgrado já se tenha reconhecido que o crédito condominial não esteja sujeito ao plano de recuperação judicial, faz-se necessária a submissão da análise dos atos constritivos ao crivo do juízo falimentar, a fim de se analisar eventual inviabilidade do plano de recuperação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.